Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001092-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA DIAS FARDIN - CPF: 078.977.871-84 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No
: 1001092-44.2022.8.11.0001
– Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
AMANDA DIAS FARDIN
.

RECORRIDO:
OI MOVEL S.A.

RELATOR: DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISNTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA N.o 385 DO STJ – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 585,52 – 19/07/2021 “sub judice”
, bem como, condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em virtude da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida, isto porque, da análise dos autos, vislumbro através do sistema BOA VISTA – SCPC (Carta No HA0922023256) que a parte recorrente possui restrição cadastral
anterior

(AVON COSM LTDA – R$ 132,15 – 28/12/2020
), à realizada pela parte recorrida,
sendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que a mesma é ilegítima.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022